Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-13.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000427-13.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: LUCINALVA VASCONCELOS COSTA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos das autoras, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, com correção monetária e juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal está centrada na admissibilidade do recurso de apelação, tendo em vista a alegação de inovação recursal, já que o Município suscitou, apenas em grau recursal, matérias e fundamentos não apresentados na contestação, como a alegação de quitação do débito, incidência de encargos, violação ao contraditório e responsabilidade da gestão anterior.

III. Razões de decidir

3. As matérias apresentadas na apelação, por não terem sido deduzidas na instância de origem e por não se tratarem de questões de ordem pública, caracterizam inovação recursal vedada pelo art.1.014 do CPC.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a apresentação de novas provas e alegações em sede recursal violam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade da relação processual.

5. Precedentes do TJBA e do STJ reconhecem que matérias de fato e de direito disponíveis, não alegadas na primeira instância, não podem ser apreciadas em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de apelação fundada em inovação recursal quando os fundamentos não foram suscitados na instância originária. 2. A apresentação de novas alegações e provas em sede recursal, sem justificativa idônea, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8000427-13.2020.8.05.0043,
em que figura como parte apelante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

e
como parte apelada

LUCINALVA VASCONCELOS COSTA DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)